Tribunal: TJBA
Processo: 0551941-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551941-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: EDIFICIO MIRANTE DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
KELLY LIMA SILVA CAMPOS

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há omissão quanto à valoração da prova ou violação ao art. 408 do CPC, isso porque, o acórdão embargado fundamentou sua convicção em conjunto probatório robusto, incluindo e-mails e relatos fáticos, não se baseando exclusivamente no laudo técnico. Ademais, sabe-se que o julgador é livre na apreciação da prova (art. 371 do CPC), desde que motive sua decisão.

2. O indeferimento implícito ou a desnecessidade de prova pericial, diante da suficiência da prova documental carreada aos autos, insere-se nos poderes instrutórios do juiz (art. 370 do CPC). Outrossim, o aresto vergastado enfrentou a questão ao consignar que os elementos existentes confirmavam os vícios na prestação do serviço, independentemente da rescisão contratual superveniente.

3. De mais a mais, a manutenção integral da sentença, que reconheceu a sucumbência mínima da parte autora, afasta logicamente a tese de sucumbência recíproca. Isso porque, o mero inconformismo com a distribuição dos ônus sucumbenciais não autoriza o manejo dos aclaratórios.

4. Ainda sobre o tema, sabe-se que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado ou à correção de suposta injustiça da decisão. Assim, ausentes os vícios autorizadores, a rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

05